Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança de honorários advocatícios, fundada em contrato verbal, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Estatuto da OAB e da tabela mínima de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da tabela da OAB e à análise do contrato verbal, bem como se é possível rediscutir fundamentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não se caracteriza omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e coerente a matéria devolvida, sendo desnecessária a análise da tabela da OAB diante das conclusões adotadas.
5. A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, não se configurando quando há divergência com precedentes ou insatisfação da parte.
6. A utilização dos embargos para rediscutir fundamentos do acórdão é incabível, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel(a). Marco Aurélio Bellizze, p. 22.11.2017. TJDFT, AI, 0706983-41.2019.8.07.0000, Rel(a). Esdras Neves, p. 27.08.2019. TJDFT, APC, 20160710034009, Rel(a). Josapha Francisco dos Santos, p. 14.08.2019.